Tribunal: TJSP
Processo: 1503219-15.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal. Nulidade do aditamento da denúncia formulado – Inocorrência - os atos processuais foram corretamente realizados – Defesa devidamente intimada, assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. No mérito: Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal. Nulidade do aditamento da denúncia formulado – Inocorrência - os atos processuais foram corretamente realizados – Defesa devidamente intimada, assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. No mérito: Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada das testemunhas de prejudicar os recorrentes. Negativa dos réus restou isolada. Defesas que não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Comprovação do dolo - o crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem. Penas inalteradas – Plenamente justificável a exacerbação da pena-base, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Suspensão condicional da pena – Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Inadmissibilidade de aplicação do perdão judicial para o corréu KEVEN - Não basta o mero arrependimento do autor, é necessário que os fatos tenham causado sequelas psicológicas graves ao agente chegando a afetar sua saúde emocional. O perdão judicial deve ser concedido com prudência e equilíbrio e sempre nos casos gravíssimos. Regime inicial semiaberto que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade dos autores. O benefício da Justiça Gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução do julgado. Recursos improvidos.